Tribunal: TJES
Processo: 0026288-50.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Parcelas de benefício não pagas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026288-50.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIO DE OLIVEIRA DIAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026288-50.2019.8.08.0024

APELANTE: CELIO DE OLIVEIRA DIAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

JUÍZO PROLATOR: VARA ESPECIALIZADA DE ACIDENTES DO TRABALHO DO JUÍZO DE VITÓRIA – DRª. MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL COMPROVADA NO PERÍODO POSTERIOR À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de auxílio-doença em auxílio-doença acidentário, bem como a concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de inexistência de incapacidade laborativa e ausência de nexo causal entre a moléstia ortopédica alegada e a atividade profissional exercida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia posta nos autos consiste em saber se: (i) houve a redução parcial e permanente da capacidade laboral do autor após a cessação do auxílio-doença; e (ii) se tal redução decorreu de acidente do trabalho ou de doença ocupacional equiparada, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os laudos médicos particulares apresentados são anteriores ao período reclamado e não demonstram, de forma contemporânea à cessação do auxílio-doença, a existência de sequela funcional persistente ou redução da capacidade laborativa.

4. A perícia judicial, realizada em momento posterior, atestou a plena capacidade laborativa do segurado, ausência de sintomas limitantes e inexistência de nexo causal ou concausal entre a enfermidade e as atividades laborativas.

5. O laudo pericial judicial não foi infirmado por outros elementos probatórios eficazes, não havendo demonstração técnica idônea de redução da capacidade laborativa no período de 09/03/2014 a 04/04/2015.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026288-50.2019.8.08.0024

APELANTE: CELIO DE OLIVEIRA DIAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

JUÍZO PROLATOR: VARA ESPECIALIZADA DE ACIDENTES DO TRABALHO DO JUÍZO DE VITÓRIA – DRª. MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Cuida-se de apelação cível apresentada por
CELIO DE OLIVEIRA DIAS
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Acidentes do Trabalho do Juízo de Vitória, que, nos autos da “ação de concessão de auxílio acidente” ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, notadamente quanto ao pleito de conversão do benefício de auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário.

Em suas razões recursais (id 13230542), o recorrente pugna pela reforma da sentença objurgada, fundamentando, em síntese: (i) que restou comprovado, por meio de exames e laudos médicos particulares, o nexo de causalidade entre as enfermidades que acometem o autor — notadamente lesão do lábio glenoidal do ombro direito (CID M75) — e as atividades laborativas desenvolvidas na empresa em que laborava; (ii) que, embora o laudo pericial judicial tenha concluído pela ausência de incapacidade e de nexo causal, tal conclusão encontra-se em dissonância com os demais elementos probatórios dos autos; (iii) que a sentença recorrida deixou de valorar adequadamente as provas documentais constantes dos autos, limitando-se ao teor do laudo pericial.

O apelado foi intimado para contrarrazões na origem (id 13230544), porém deixou seu prazo transcorrer sem manifestação.

A controvérsia principal dos autos reside na análise do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, disciplinado no art. 86 da Lei n.º 8.213/91.

Segundo a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de julgamento de recurso repetitivo – e, portanto, com força de precedente de aplicação obrigatória – a concessão do auxílio-acidente exige a comprovação
(1)
da lesão,
(2)
do nexo de causalidade com o acidente de trabalho e
(3)
da redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.109.591/SC, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 8/9/2010.)

Postas estas premissas e voltando ao caso concreto, observo que o apelante foi acometido por patologia ortopédica no ombro direito, tendo sido submetido a procedimento cirúrgico em 08/07/2013, conforme comprovam os diversos laudos médicos acostados às fls. 21 a 27 do documento de id 13230541, nos quais constam recomendações de afastamento, fisioterapia contínua e registro de que o paciente apresentava dor à realização de esforços isométricos, além de perda de força muscular, prejudicando sua aptidão para atividades laborativas que exigissem força física.

Ainda, o INSS reconheceu a incapacidade laboral temporária, concedendo o benefício de auxílio-doença entre 04/07/2013 e 08/03/2014, consoante comunicação de decisão constante da fl. 29 do mesmo documento.

Todavia, os referidos laudos médicos, conquanto idôneos e técnicos, não guardam contemporaneidade com o período efetivamente postulado nos autos, que se inicia após a cessação do auxílio-doença (09/03/2014) e se encerra na data da aposentadoria por tempo de contribuição (04/04/2015). Não há, no processo, prova clínica objetiva posterior àqueles documentos e anterior à aposentadoria, que demonstre, de forma inequívoca, a existência de sequela funcional remanescente ou redução de capacidade laborativa nesse interregno.

Ademais, o autor foi submetido a perícia médica judicial em momento posterior, já no curso da presente demanda, tendo o
expert
consignado, de maneira expressa e fundamentada, que o periciado já se encontrava plenamente assintomático, com preservação da capacidade funcional e ausência de qualquer sinal clínico de limitação laborativa. O perito também afastou o nexo de causalidade e concausalidade entre a moléstia e as atividades laborativas, após avaliação física minuciosa e exame da documentação constante dos autos.

Ressalte-se que, embora a prova pericial não seja absoluta, goza de presunção de imparcialidade e tecnicidade, notadamente quando realizada por profissional nomeado pelo juízo, com acesso a todo o acervo probatório do processo. O laudo judicial, neste caso, não foi infirmado por outros elementos clínicos posteriores ao término do benefício de auxílio-doença.

Ainda que seja legítima a alegação do autor no sentido de que, em momento anterior, apresentava dor e limitação ao esforço, tais sintomas e suas consequências não se projetaram, de forma comprovada, para além do período de concessão do auxílio-doença.

Dessa forma, ausentes elementos técnicos contemporâneos ao período pós-alta que demonstrem sequela consolidada e redução da capacidade funcional, e diante do laudo pericial judicial que conclui pela plena capacidade laborativa, não se verifica o preenchimento dos pressupostos legais exigidos pelo art. 86 da Lei n.º 8.213/91.

Com efeito, não restou comprovada, nos termos da legislação de regência, a existência de sequela permanente que implicasse redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado no período entre a cessação do auxílio-doença e a aposentadoria.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
CELIO DE OLIVEIRA DIAS
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.

Deixo de majorar os honorários advocatícios por não terem sido fixados na origem, conforme previsão do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.